Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712398-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO JUNQUEIRA SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO JUNQUEIRA SOARES em face da decisão ID 89758677, proferida nos autos da liquidação de sentença ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a fase de liquidação da sentença e determinou a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais, informa o agravante que iniciou a presente liquidação provisória de sentença coletiva pautado em decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, que condenou o Banco Agravado na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%. Sustenta que inexiste litisconsórcio passivo necessário em relação à União Federal e o Banco Central do Brasil, em razão da condenação solidária, tendo a União manifestado expressamente o seu desinteresse em integrar a lide, além da lei facultar ao credor acionar apenas um ou alguns dos devedores, nos termos do art. 275, do CPC. Ressalta que a aplicação de índice superior ao devido acabou por resultar no enriquecimento ilícito do banco agravado, único que se beneficiou diretamente da medida, o que justifica, com mais razão, a sua manutenção no polo passivo. Aduz que a inclusão da União, que expressamente manifestou o seu desinteresse, e a remessa dos autos para a Justiça Federal também se mostra extremamente prejudicial aos Autores, com efeitos protelatórios, devendo ser afastada. Alega que por se tratar de demanda ajuizada estritamente contra o banco agravado e não estando ele entre as pessoas descritas no art. 109, da CF, portanto, não dotando de foro privilegiado, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide. Destaca ser aplicável o teor das Súmulas 508 do STF e 42 do STJ, bem como o julgamento de conflitos de competência envolvendo demandas idênticas, em que o STJ declarou competente o Juízo da Vara Cível Estadual. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento na possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal de Brasília / DF, o que implicará na tramitação daquele feito com a prática de atos ineficazes, nulos e a prolação de decisões conflitantes, em caso de reconhecimento da competência do Juízo a quo. Requer o provimento do recurso para declarar a competência do Juízo a quo para processar e julgar a presente lide, face a falta de interesse da União Federal. Preparo regular (ID 25178005). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora